Tribunal: TJPA
Processo: 0815939-83.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13343 - Agente / Viajante Comercial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0815939-83.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MULLER E SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ÓSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo Interno contra
decisão monocrática agravada concedeu o efeito suspensivo à Apelação, por reconhecer que não há razões objetivas que justifiquem o enquadramento da demanda em rito diverso do postulado pelo proponente, pelo que não poderia, o Magistrado ter sentenciado o feito, aplicando as disposições constantes da Lei nº 12.016/2009, quando a demanda não foi ajuizada sob a forma de Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à sentença sob o argumento de que fora concedida antes da interposição do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Apesar, da interposição do Pedido de Efeito Suspensivo (24/09/2024) ter sido efetivada antes da interposição do recurso de apelação (04/10/2024), tem-se primeiro, que a apreciação de tal requerimento (21/12/2024 – Id 23927502) deu-se tão-somente após interposição de referido apelo, de forma que não há qualquer nulidade na decisão monocrática agravada.

4-Outrossim, a exegese sistemática do art. 1.012, § 3º, inciso I, e § 4º, do Código de Processo Civil, em consonância com os arts. 299 e 303 do mesmo diploma processual, autorizam o conhecimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo previamente à interposição do recurso, desde que demonstrados os requisitos da urgência contemporânea à prolação da sentença e da relevância jurídica da fundamentação invocada.

5-No presente caso, identificam-se os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo.

6-No caso concreto, o Requerente ajuizou Ação Ordinária Inominada e ao julgar a demanda, o Magistrado de primeira instância o fez à luz do que preleciona a Lei nº 12.016/2009, declarando-se incompetente para julgar e processar a causa, sob o fundamento de tratar-se de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

7-A escolha do rito é uma faculdade da parte proponente, de acordo com o que for mais adequado à tutela de seus interesses, devendo atender às especificidades de cada um dos procedimentos.

8-Dessa forma, resta demostrada a probabilidade de provimento do recurso, além do risco decorrente do fato de que a tutela antecipada fora deferida em fevereiro de 2014, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravado.

IV. DISPOSITIVO

9-Agravo Interno conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 299, 303, 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, Agravo Interno Cível 08133237120248020000, Rela. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, J. 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Pub. 29/01/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em razão de decisão monocrática que deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação (processo nº
0815939-83.2024.8.14.0000
), oposto por
CARLOS EDUARDO MULLER E SANTOS
, objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Inominada, contra o ora Agravante

e a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
(processo n.º
0007605-15.2014.8.14.0301
).

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Assim, não havendo razões objetivas que justifiquem o enquadramento da demanda em rito diverso do postulado pelo proponente, não poderia, o Magistrado ter sentenciado o feito, aplicando as disposições constantes da Lei nº 12.016/2009, quando a demanda não foi ajuizada sob a forma de Mandado de Segurança.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, requerido por meio do presente incidente, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Estado do Pará insurge-se aduzindo, em síntese, que o pedido de efeito suspensivo foi protocolado antes da interposição da apelação, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravado, reconhecendo sua nulidade por ter sido proferida antes da interposição da apelação.

Foram interpostas contrarrazões pelo Agravado, que aduz que ingressou com Ação Ordinária de Obrigação de Fazer há 11 anos com liminar de tutela antecipada, de urgência, concedida, tendo o magistrado julgado como se mandado de segurança fosse, cujo rito é totalmente diverso do adotado para o writ.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à sentença sob o argumento de que fora concedida antes da interposição do apelo.

A decisão monocrática agravada concedeu o efeito suspensivo à Apelação, por reconhecer que não há razões objetivas que justifiquem o enquadramento da demanda em rito diverso do postulado pelo proponente, pelo que não poderia, o Magistrado ter sentenciado o feito, aplicando as disposições constantes da Lei nº 12.016/2009, quando a demanda não foi ajuizada sob a forma de Mandado de Segurança.

No caso, apesar, da interposição do Pedido de Efeito Suspensivo (24/09/2024) ter sido efetivada antes da interposição do recurso de apelação (04/10/2024), tem-se primeiro, que a apreciação de tal requerimento (21/12/2024 – Id 23927502) deu-se tão-somente após interposição de referido apelo, de forma que não há qualquer nulidade na decisão monocrática agravada.

Outrossim, não se pode olvidar que a

interpretação estritamente literal do art. 1.012, § 3º, inciso I, e § 4º, do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que não seria admissível a apreciação de pedido de suspensão dos efeitos da sentença antes da interposição do respectivo recurso de apelação.

Todavia, a exegese sistemática do referido dispositivo, em consonância com os arts. 299 e 303 do mesmo diploma processual, impõe conclusão diversa, autorizando o conhecimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo previamente à interposição do recurso, desde que demonstrados os requisitos da urgência contemporânea à prolação da sentença e da relevância jurídica da fundamentação invocada.

Referidos dispositivos do CPC dispõem,
in verbis
:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

O precedente abaixo transcrito corrobora o entendimento de conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo previamente à interposição do recurso, diante da urgência contemporânea à prolação da sentença e da relevância jurídica da fundamentação invocada, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que acolheu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ainda não interposta no bojo de mandado de segurança tributário, reputando preenchidos os requisitos de relevância da fundamentação e de risco de dano grave ou de difícil reparação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de suspensão dos efeitos de sentença proferida em sede de mandado de segurança tributário, antes da interposição do respectivo recurso de apelação; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos para a suspensão dos efeitos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A mera literalidade do art. 1.012, § 3º, I, e § 4º, do CPC, sugere que não seria possível a apreciação de pedido suspensão dos efeitos de sentença antes da interposição do respectivo recurso de apelação. Uma interpretação conjunta do mencionado dispositivo com os arts . 299 e 303 do CPC, no entanto, impõe o conhecimento do pedido de efeito suspensivo antes da interposição do recurso, desde que satisfeitos os requisitos de urgência contemporânea à sentença e de relevância da fundamentação.
Decisão monocrática que reconheceu o preenchimento dos requisitos dos arts. 1.012, § 3º, I, c/c 299 e 303, do CPC. Ausência de novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão. 4. Recurso de apelação já interposto na origem, a infirmar o impedimento legal suscitado pela parte agravante. 5 . Os requisitos para a suspensão dos efeitos da sentença são a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme jurisprudência do STJ. Preenchimento concreto em razão da plausibilidade de cumprimento da determinação anterior de emenda à inicial pela parte agravada e da demonstração de risco de dano oriundo da possibilidade de cobrança dos créditos tributários discutidos na ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 299, 303, 1.012, § 3º, I, § 4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.164.107/SC, Rel. Min . Humberto Martins, j. 14.10.2024, Terceira Turma .

(TJ-AL - Agravo Interno Cível: 08133237120248020000 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2025 - grifei)

No presente caso, identificam-se os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo.

Nos termos do artigo 1012, §1º e § 4º, do CPC/15, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o Requerente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, o Requerente ajuizou Ação Ordinária Inominada, a fim de que fosse determinado às autoridade competentes, que tornem sem efeito o resultado da Investigação da Vida Pregressa e Investigação Social quanto à não habilitação, determinando, por conseguinte, que aceitem a sua matrícula no Curso de Formação Profissional a ser realizado na Academia de Polícia Civil, em igualdade de condições com os demais candidatos, para ao final, caso obtenha a aprovação no referido curso, ser nomeado, empossado, enfim, sejam praticados todos os atos administrativos pertinentes à espécie.

Ao julgar a demanda, o Magistrado de primeira instância o fez à luz do que preleciona a Lei nº 12.016/2009, declarando-se incompetente para julgar e processar a causa, sob o fundamento de tratar-se de Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Contudo, como já mencionado, trata-se de Ação Ordinária, sendo a escolha do rito uma faculdade da parte proponente, de acordo com o que for mais adequado à tutela de seus interesses, devendo atender às especificidades de cada um dos procedimentos.

Dessa forma, resta demostrada a probabilidade de provimento do recurso necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravado.

Cumpre registrar que a atuação do juiz de primeiro grau, para ser válida e eficaz, deve limitar-se aos pedidos formulados pelas partes, consoante ao art. 141 do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo razões objetivas que justifiquem o enquadramento da demanda em rito diverso do postulado pelo proponente, não poderia, o Magistrado ter sentenciado o feito, aplicando as disposições constantes da Lei nº 12.016/2009, quando a demanda não foi ajuizada sob a forma de Mandado de Segurança.

A seu turno, o risco decorre do fato de que a tutela antecipada fora deferida em fevereiro de 2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática que
deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026